Tribunal: TJSP
Processo: 1009557-79.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recursos das partes. Sindicato que representou a autora em ação trabalhista, recebeu valores estabelecidos em acordo judicial e não os repassou à credora.
- Réu. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão à oitiva de ex-funcionária do

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recursos das partes. Sindicato que representou a autora em ação trabalhista, recebeu valores estabelecidos em acordo judicial e não os repassou à credora.
- Réu. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão à oitiva de ex-funcionária do sindicato, responsável pelo repasse do valor recebido à autora. Prova inútil e desnecessária, diante da responsabilidade objetiva do empregador, decorrente de prejuízo causado a terceiro, por seu preposto, como estabelecido no art. 932, III, do CC. Mérito. Prova pericial que constatou a falsidade das assinaturas atribuídas à apelada nos recibos de pagamento juntados pelo réu. Prova conclusiva e não infirmada por outros meios técnicos de hierarquia superior. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Ausência de comprovação de que os cheques dados à autora foram compensados ou sacados para ensejar eventual compensação de parte do débito. Dano material devidamente comprovado.
- Autora. Majoração dos danos morais fixados em R$ 8.000,00. Não cabimento. Montante que não é insignificante e nem exagerado, atendendo as diretrizes do art. 944 do Código Civil e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias da causa e as especificidades da lide. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, majorados os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, de 10% para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009557-79.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
SINDICATO
DOS
EMPREGADOS
NO
COMÉRCIO
DE
GUARULHOS,
é
apelada/apelante MARILZA BENEDITA FAUSTINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009557-79.2015.8.26.0224 -Voto no 6752 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1009557-79.2015.8.26.0224
APELANTE/APELADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
GUARULHOS
APELADO/APELANTE: MARILZA BENEDITA FAUSTINO
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ DE 1o GRAU: FELIPE ESTEVÃO DE MELO GONÇALVES
VOTO No 6752

APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de
indenização por danos materiais e morais, julgada
parcialmente procedente. Recursos das partes.
Sindicato que representou a autora em ação
trabalhista, recebeu valores estabelecidos em acordo
judicial e não os repassou à credora.
- Réu. Preliminar de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão à
oitiva de ex-funcionária do sindicato, responsável
pelo repasse do valor recebido à autora. Prova inútil
e desnecessária, diante da responsabilidade objetiva
do empregador, decorrente de prejuízo causado a
terceiro, por seu preposto, como estabelecido no art.
932, III, do CC. Mérito. Prova pericial que constatou
a falsidade das assinaturas atribuídas à apelada nos
recibos de pagamento juntados pelo réu. Prova
conclusiva e não infirmada por outros meios
técnicos de hierarquia superior. Réu que não se
desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo
do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Ausência
de comprovação de que os cheques dados à autora
foram compensados ou sacados para ensejar
eventual compensação de parte do débito. Dano
material devidamente comprovado.
- Autora. Majoração dos danos morais fixados em
R$ 8.000,00. Não cabimento. Montante que não é
insignificante e nem exagerado, atendendo as
diretrizes do art. 944 do Código Civil e os princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009557-79.2015.8.26.0224 -Voto no 6752 3/8
da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas
as circunstâncias da causa e as especificidades da
lide. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, majorados os honorários
advocatícios devidos ao patrono da autora, de 10%
para 15% do valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, ajuizada por MARILZA BENEDITO FAUSTINO contra
SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE GUARULHOS,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls. 287/292), cujo
relatório adoto, que condenou o réu a pagar para a autora a importância de R$
20.000,00, corrigida monetariamente pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça na data em que deveriam ser pagas as 25 parcelas do
acordo, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao
pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a
partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
carreando ao réu, ainda, os ônus da sucumbência, arbitrados os honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação.
Inconformadas, as partes interpuseram recursos de
apelação, tendo o réu inquinando de nulidade a r. sentença, por cerceamento
de defesa, pois pretendia ouvir testemunhas em audiência. No mérito, afirma
que a parte contrária não produziu prova do direito alegado e nem comprovou
a culpa do apelante. Pugnou pela anulação do laudo pericial, pois as
assinaturas da apelada, colhidas para a perícia, são diferentes, ou seja, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009557-79.2015.8.26.0224 -Voto no 6752 4/8
apelada fazia várias assinaturas. Sugeriu possível conluio entre a apelada e
Laura Faria, ex-funcionária do sindicato (fls. 297/303).
De outro lado, a autora requereu a majoração do
quantum fixado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo
desproporcional ao dano experimentado (fls. 306/313).
Recursos regularmente processados, devidamente
preparado o interposto pelo réu (fls. 304/305) e isento de preparo o da autora,
diante dos benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram concedidos (fls.
121).
Contrarrazões apresentadas pela autora às fls.
316/322.
Os recursos foram anteriormente distribuídos à 3a
Câmara de Direito Privado, sendo redistribuídos a esta 28a Câmara de Direito
Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar (fls. 334),
em razão da matéria, e posteriormente redistribuídos a este Relator por força
da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito
Privado (fls. 338).
É o relatório.
A r. sentença recorrida foi publicada após a entrada
em vigor da Lei no 13.105/2015, de modo que os recursos serão examinados
sob a égide do Novo Código de Processo Civil.
Por
consequência,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os
requisitos legais necessários para o processamento dos recursos.
As
irresignações
recursais
não
comportam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009557-79.2015.8.26.0224 -Voto no 6752 5/8
provimento.
Segundo narra a petição inicial, o sindicato réu
patrocinou os interesses da autora em ação trabalhista que tramitou perante a
4a Vara do Trabalho de Guarulhos, onde as partes entabularam acordo, no
qual a autora receberia o valor de R$ 20.000,00, em 25 parcelas de R$ 800,00
a serem depositadas na conta bancária do sindicato.
Consta, ainda, que o sindicato recebeu todas as
parcelas e não repassou os valores à autora, recebendo a autora informação do
advogado do sindicato sobre a existência de recibos, oportunidade em que lhe
foi exibido um deles, cuja assinatura havia sido falsificada, pois não era da
autora, razão da propositura da ação.
De início, impende afastar a preliminar de nulidade
da sentença, pois a prova testemunhal reclamada no recurso não era útil e
nem necessária ao julgamento da causa.
Isso
porque,
formado
o
convencimento
do
magistrado acerca da matéria em discussão após o resultado conclusivo da
prova pericial grafotécnica produzida nos autos, incumbia-lhe proceder ao
julgamento da lide como forma de efetivar o direito.
A abertura da instrução para a oitiva da ex-
funcionária do sindicato, responsável pelo controle do recebimento das
parcelas e do repasse do valor à reclamante, era despicienda, diante da
responsabilidade objetiva do empregador a que alude o art. 932, inciso III, do
Código Civil.
Na realidade, pretendia o apelante comprovar
eventual conluio entre a sua ex-funcionária e a apelada, provavelmente para a
instrução da futura ação regressiva anunciada no recurso, olvidando-se, no
entanto, do estabelecido no artigo de lei citado no parágrafo anterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009557-79.2015.8.26.0224 -Voto no 6752 6/8
Portanto, não configurado o alegado cerceamento de
defesa, rejeita-se a preliminar.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.
A prova pericial apurou a falsidade das assinaturas
atribuídas à apelada nos recibos de pagamento apresentados pelo sindicato.
Para a desconstituição do resultado dessa prova, caberia ao apelante produzir
contraprova de hierarquia superior, mas não se desincumbiu desse encargo,
pois sequer nomeou assistente técnico para acompanhá-la.
Logo, como o apelante não logrou êxito em
desconstituir esse importante meio probatório, forçoso reconhecer que o
pedido de anulação do laudo pericial carece de seriedade.
Ademais, sendo ônus do apelante a comprovação de
fato impeditivo do direito da parte contrária (art. 373, II, do CPC), incumbia-
lhe demonstrar que o valor de R$ 20.000,00, representado pelo cheque
copiado às fls. 145, foi compensado ou sacado, mas nenhuma prova produziu
nesse sentido, o mesmo ocorrendo com os cheques de fls. 162 e 163.
E, não sendo comprovado o pagamento à apelada
dos valores recebidos por força de acordo em ação trabalhista (por conta da
imprestabilidade dos recibos juntados com a contestação) na qual representou
os interesses da reclamante, responde o sindicato, culposamente, nas
modalidades in eligendo e in vigilando, pelos prejuízos causados por seu
preposto à parte contrária, dentro de suas dependências.
Os
danos
materiais
correspondem
ao
valor
integralmente recebido pelo sindicato e não repassado à autora, ausente
comprovação de qualquer recebimento que pudesse ensejar a compensação
de valores, como postulada no recurso.
Com relação aos danos morais, insurge-se a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009557-79.2015.8.26.0224 -Voto no 6752 7/8
especificamente quanto ao montante fixado, de R$ 8.000,00, reputando-o
irrisório, tendo em vista o poderio econômico do sindicato e o dano que
sofreu.
Para o arbitramento da indenização por dano moral,
deve o juiz valer-se dos critérios orientadores da doutrina e jurisprudência,
consoante o seguinte julgado do Colendo STJ, em face da inexistência de
norma regulamentadora da matéria no direito pátrio:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na
fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-
SP,
Rel.
Min.
Sálvio
Figueiredo
Teixeira,
DJU,
respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).
Referida indenização pecuniária objetiva punir o
infrator e reparar o dano causado, sem que o montante implique em
enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento jurídico,
ou se revele irrisória a quantia.
Nesse sentido, considerando o conteúdo econômico
da ação, o grau de culpabilidade do réu (não comprovado o ânimo de
lesionar) e a extensão dos efeitos gerados pela falha na prestação dos serviços
do sindicato, não se divisa a alegada insignificância no arbitramento da
indenização extrapatrimonial no valor de R$ 8.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009557-79.2015.8.26.0224 -Voto no 6752 8/8
Essa quantia revela-se suficiente para compensar o
abalo moral experimentado pela autora, pois atende as diretrizes do art. 944
do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
analisadas as circunstâncias da causa, daí porque não comporta a majoração
almejada no recurso.
Destarte, devidamente equacionado o litígio à luz
das provas produzidas, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios e
bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS
RECURSOS, majorados os honorários advocatícios devidos pelo réu, único
sucumbente, ao patrono da autora, de 10% para 15% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

SERGIO ALFIERI

Relator